Tribunal: TJPA
Processo: 0820156-04.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0820156-04.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: ANTONIO CARLOS PINTO SOUSA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CRIME DO ART. 147-B DO CP. RECURSO DO MP. OMISSÃO QUANTO À IMPORTÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. DESCABIMENTO. TESE DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O embargante afirma que o acórdão embargado deixou de enfrentar a tese da importância das declarações da vítima nos crims de violência doméstica.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A ocorrência, ou, de omissão no acórdão embargado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – Não se verifica qualquer omissão no julgado embargado, pois esta Corte afirmou que as declarações da vítima não estavam corroboradas por outros elementos de prova, o que prejudica o seu valor probatório. Outrossim, o enfrentamento da referida tese demanda reanálise dos elementos de cognição colhidos nos autos, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

IV – DISPOSITIVO

4 – Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra o acórdão nº 22824426, publicado no DJ de 30/10/2024, de minha relatoria.

O embargante afirma que houve omissão no julgado, tendo em vista que não se manifestou sobre a importância das declarações da vítima como meio de prova nos crimes de violência doméstica.

Por isso, pede o acolhimento dos declaratórios para condenar o recorrido pela prática do crime do art. 147-B do CP.

Em contrarrazões, o embargado defende o improvimento dos embargos.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios.

DA REFORMA DA DECISÃO

O embargante afirma que houve omissão no julgado, tendo em vista que não se manifestou sobre a importância das declarações da vítima como meio de prova nos crimes de violência doméstica.

Sem razão o embargante, uma vez que Esta Corte afirmou que as declarações da vítima não estavam corroboradas por outros elementos de prova, o que prejudica o seu valor probatório.

Outrossim, o enfrentamento da referida tese demanda reanálise dos elementos de cognição colhidos nos autos, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

Rejeito, pois, o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/05/2025